Tribunal: TJPA
Processo: 0814164-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814164-96.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE SUPRESSÃO DE CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A COMPROVAREM A TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. CABÍVEL. ACUSADO QUE FAZ JUS À MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de isenção de custas processuais e de supressão de pagamento da pena de multa que devem ser formulados ao juízo da execução e não a esta instância recursal. Pedido não conhecido por incompetência.

2. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

3. Acusado preso na posse de 275,5 (duzentos e setenta e cinco e meia) gramas de maconha, escondidas em seu guarda-roupa, quantidade incompatível com o mero consumo dos entorpecentes, notadamente diante do envolvimento do acusado com outras práticas criminosas.

4. Embora o acusado possua outra ocorrência criminal em sua certidão de antecedentes, até o momento da prolação da sentença não detinha qualquer condenação definitiva, logo, faz jus ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, no patamar de 2/3. Pena final reduzida a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reduzir a pena a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer em parte e na parte conhecida dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA em face de sentença condenatória proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, em 23.05.2022 (Num. 10602498), nos autos da Ação Penal nº 0814164-96.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 13457968), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo, inicialmente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois seria meramente usuário dos entorpecentes. Por fim, requer a redução da pena final com aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 13927167, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15127259.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, salvo no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de pena de multa e de custas processuais, como explicado adiante.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas.

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 10602428), uma equipe da polícia civil recebeu mandado de prisão expedido em desfavor de Andreza Cristina de Azevedo Gonçalves para dar cumprimento. Ao dirigir-se ao local da diligência, avistaram o acusado, que é companheiro de Andreza e conhecido na região por inúmeras práticas criminais, sendo então abordado e revistado pessoalmente. Junto dele, então, dirigiram-se ao imóvel para dar cumprimento ao mandado, ocasião em que encontraram no interior da casa, dentro de um guarda-roupas, uma embalagem plástica contendo 03 (três) tabletes de erva prensada. Em sede policial, o acusado afirmou que a barra de maconha era para seu consumo próprio.

Tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (uma) embalagem, contendo três tabletes de maconha; um veículo tipo automóvel, marca Renault Kwid, cor bege, placa QVJ AH27, ano 2020/2021 (roubo apurado no BOP nº 00002/2021.1.06935-9) - Num. 10602414 - Pág. 15/16; laudo toxicológico provisório, atestando tratar-se da apreensão de 275,5 gramas de maconha - Num. 10602414 - Pág. 20; documento de identidade do acusado, nascido em 23.04.2001 - Num. 10602414 - Pág. 25; e

laudo toxicológico definitivo, confirmando o provisório - Num. 10602429.

Em relação à autoria delitiva, resta provada por meio da prova testemunhal, uma vez que os três policiais envolvidos na prisão do acusado, IPC João Quirino da Silva (Num. 10602468 a Num. 10602471); IPC Daniel da Gama Lobo (Num. 10602473 a Num. 10602476); IPC Dario Botelho das Mercês (Num. 10602478 a Num. 10602479), foram todos contundentes e uníssonos em narrar como se deu a apreensão das drogas, ao localizarem as barras de maconha no guarda-roupas do acusado durante o cumprimento de mandado de prisão.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Sobre o pleito de desclassificação da conduta, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o Governo Federal, desde 2010, através do Decreto nº 7.179, efetua estudos para análise de perfil dos usuários de crack e/ou similares objetivando a prevenção do uso, o tratamento e à reinserção social de usuários. Através destes estudos
[1]
, com relação ao número de pedras usadas em um mesmo dia, as mulheres em média relataram consumir 21 pedras (IC95%: 10,8-31,9), enquanto os homens
13 pedras
de crack/similares (IC95%: 11,7-15,0).

Com o mesmo objetivo do Governo Federal, o NUPECRIM/PR
[2]
(Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal. A título exemplificativo, poderíamos citar os seguintes
[3]
:

PAÍS

QUANTIDADE PERMITIDA

– Maconha /Cocaína

Alemanha

De 6 a 30 g* (Maconha) / 50mg (Cocaína)

Áustria

2g (Maconha) / 1.5g (Cocaína)

Bélgica

3g (Maconha) / Não Disponível

Dinamarca

10g (Maconha)/ Não Disponível

Estônia

50g (Maconha)/ 1g (Cocaína)

Finlândia

15g (Maconha)/ 1.5g (Cocaína)

Países Baixos

5g (Maconha)/ 0.2 g (Cocaína)

Portugal

2,5g** (Maconha)/ 0.2g ** (Cocaína)

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.

** Limites quantitativos para cada dose diária, sendo o limite temporal máximo 10 (dez) dias.

Embora o acusado negue a autoria delitiva em seu interrogatório judicial (Num. 10602482 a Num. 10602487), alegando ser somente usuário de entorpecentes, tem-se que as circunstâncias em que se deu sua prisão indicam a traficância, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que foi preso mantendo em depósito 275,5 gramas de maconha, sendo pouco crível que referida quantidade, expressiva, se destine somente a seu consumo próprio (o que é forçado pelo Direito comparado, como demonstrado alhures). Ademais, o envolvimento do acusado no mundo do crime é claro, diante inclusive da apreensão de veículo confessadamente roubado em seu poder, usado para realização de roubos.

Assim, nos termos do art. 28, §2º da Lei nº 1.343/06, considerando a natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local (bairro de intenso tráfico na cidade de Belém/PA) e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta do acusado, entendo que deve ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação para posse para consumo próprio.

II.2 – Pedido de redução da pena por força da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e supressão do pagamento de custas e processuais e da pena de multa.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena por meio da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, além de pleitear a supressão da condenação ao pagamento de multa e ainda das custas processuais.

Quanto a estas últimas (custas processuais e multa), a questão sequer deve ser conhecida, eis que referido pleito deve ser formulado junto ao juízo da execução e não a esta instância recursal, consoante vastos precedentes judiciais nesse sentido. Quanto ao pedido de redução da pena, entendo que assiste razão e explico o porquê.

Ao deixar de conceder ao acusado o benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, o juízo assim consignou na sentença:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto verifica-se a existência de outro registro criminal, a exemplo do processo nº 0816406-28.2021.814.0401, perante a 10 ª Vara Criminal de Belém (item 2, da certidão de antecedentes criminais de ID nº 61970596), o que evidencia sua dedicação à prática de crimes

Ocorre que, nos termos do tema nº 1.139 do STJ, no qual foi firmada a seguinte tese (de modo vinculante): “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.
Pois bem. A análise da certidão de antecedentes criminais de Num. 10602449 indica duas ocorrências criminais, porém nenhuma condenação definitiva, o que torna o acusado réu primário e desprovido de maus antecedentes, sem que haja prova cabal de sua dedicação à atividade criminosa. Portanto, tem-se um direito público subjetivo seu à redução da pena.

Sendo assim, aplico na 3ª fase da dosimetria penal a minorante no parâmetro de 2/3, diante da ausência de outros elementos a ensejarem maior reprovabilidade na conduta (eis que a quantidade de droga já foi usada para negativação da culpabilidade), gerando uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A partir do novo
quantum
de pena, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, mantendo a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/livreto_epidemiologico_17set.pdf. consultado em 08/03/2023

[2]
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf. Consultado em 08/03/2023

[3]
Cf. EMCDDA. Illicit drug use in the EU: legislative approach. Lisbon: EMCDDA, 2005, p. 24-26. Sobre o tema, o Ministério da Justiça publicou, da Série Pensando o Direito, a excelente pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 2009.

Belém, 07/02/2024